Tribunal: STF
Processo: HC 190872
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário 123.155/SP, submetido à relatoria da Ministra JOEL ILAN PACIORNIK. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal).
    Buscando a revogação da custódia, impetrou-se Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (Doc. 11). 
    Contra referido julgado, a defesa interpôs Recurso Ordinário, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão mantida pela Quinta Turma ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, conforme ementa (Doc. 10):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO APENAS QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. ART. 159 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RISTJ. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.
    2. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pelas circunstâncias da conduta criminosa – homicídio duplamente qualificado praticado com disparos de arma de fogo, mediante recompensa, em virtude de dívidas do recorrente para com a vítima, ligadas à transação de criptomoedas. Destacou-se, ainda, a necessidade de assegurar a instrução processual, uma vez que testemunhas requereram sigilo de identidade temendo por represálias, recomendando-se a custódia cautelar.
    3. A prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.
    4. "Nos termos do artigo 159, inciso IV, do RISTJ, não se admite sustentação oral no julgamento do agravo regimental, razão pela qual se afigura improcedente o pleito de intimação da Defesa para a respectiva sessão" (AgRg no RHC 109.361/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/6/2019).
    5. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a defesa reitera o argumento de que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza a carência de fundamentação do decreto prisional, calcado apenas na gravidade abstrata do delito. Destaca, ainda, que A residência do Paciente foi alvo de mandado de busca e apreensão sem encontrar quaisquer provas que pudessem lhe incriminar sobre os fatos, quando intimado compareceu imediatamente na Delegacia e, repisando, prestou suas declarações em duas oportunidades, mesmo no exterior e correndo o risco de ser preso, retornou ao Brasil e sempre esteve à disposição da justiça, motivos mais que suficientes para afastar qualquer dúvida de fuga ou oferecer risco a instrução criminal, a ordem pública ou à ordem econômica. 
    Requerem os impetrantes, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva.
    Os autos me foram distribuídos por prevenção do HC 180.363/SP (RISTF, art. 77 -D, caput ). 
    Por petição, a defesa suscita a prevenção do Ministro MARCO AURÉLIO para conhecer da presente impetração (Doc. 15). 
    É o relatório. Decido.
    Desde logo, note-se que os documentos juntados aos autos não permitem vislumbrar qualquer irregularidade da distribuição deste Habeas Corpus, realizada, aliás, em conformidade com o disposto no art. 77 -D, caput, do RISTF (Doc. 14). 
    Em relação à pretensão defensiva de revogação do decreto prisional, tampouco assiste razão à defesa. 
    No caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias e manteve a custódia cautelar do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 
    Quanto aos fundamentos da custódia cautelar, repito excertos das decisões ordinárias ao entenderem pela necessidade de imposição da medida extrema no caso concreto. 
    Disse o Juízo de primeiro grau ao decretar a prisão preventiva, in verbis: 
    [...] Veja-se que a vítima - advogado conhecido como Dr. Assis - teria sido atraída para o restaurante de um posto de gasolina a fim de receber determinada quantia em dinheiro que lhe era devida por William e Danilo. No local, de tocaia, teriam ficado a aguardando os réus Carlos Eduardo e Anderson, dentro de um veículo Citroen. Após aguardarem por mais de uma hora, segundo consta, a vítima finalmente teria saído do restaurante e teria sido atingida por disparos de arma de logo efetuados por Carlos Eduardo, de dentro do próprio veículo indicado Oportuno frisar que a vítima foi surpreendida e atingida em regiões vitais, não tendo tido chance de qualquer reação. Carlos Eduardo e Anderson teriam fugido em seguida e colocado fogo no veículo Citroen, o qual apenas não se incendiou por completo, graças à chegada de populares que contiveram o fogo. Edgar e Wilson teriam apresentado Wiliam e Danilo a Carlos Eduardo, intermediando a negociação para a prática do homicídio. Teriam, também, custodiado o dinheiro que seria pago aos executores e participado de sua entrega. 
    Os fatos em concreto são, pois, demasiadamente graves, e demonstram absoluta frieza dos réus e desprezo pela vida humana. Há que se resguardar, portanto, a ordem pública. 
    Além disso, note-se que uma das testemunhas ouvidas, temerosa quanto à retaliação dos réus, requereu sigilo de sua identidade e de seus dados pessoais. Há necessidade, pois, de também assegurar a tranquilidade da instrução criminal em Juízo, pois as testemunhas devem comparecer e depor isentas de qualquer pressão ou medo (fls. 20/21). 
    Por seu turno, o Tribunal estadual salientou: 
    [...] Porém, de forma ainda mais comprometedora, foram colhidas as declarações de uma testemunha sigilosa (cujos dados qualificativos encontram-se protegidos, nos termos do Provimento n° 32/00 da Corregedoria Geral de Justiça), a qual atestou que o acusado Carlos Eduardo Soares Fontes foi apresentado ao corréu Danilo Afonso Pechin pelo denunciado Wilson Decaria Júnior e por uma pessoa identificada como "Edgar de Tal" (com o qual o acusado Danilo mantinha negócios envolvendo compra e venda de criptomoedas), e que, a partir de então, vieram a ser desenvolvidas tratativas alusivas ao projeto criminoso que culminou com a morte de Francisco Assis Henrique Neto Rocha. 
    Aliás, o próprio corréu Danilo Afonso Pechin, ao ser ouvido pela autoridade policial, confirmou "que WILLIAM GONÇALVES AMARAL, seu parceiro de negócios, devia uma quantia muito alta ao Dr. Assis e estava sendo muito cobrado e sentia-se ameaçado" (fls. 97/98 dos autos da ação penal originária), razão pela qual, no "dia 18/06/2019, um dia antes da execução, DANILO levou WILLIAM ao escritório de EDGAR ACIOLI AMADOR, parceiro de negócios de WILSON, onde estava presente também CARLOS EDUARDO FONTES DE SOUZA, apontado naquela ocasião como a pessoa ideal para fazer negociações de dívidas" (fls. 98 dos autos da ação penal originária), após o que foi embora. Em arremate, sustentou ter sido induzido em erro pelo denunciado William Gonçalves Amaral, a quem atribuiu a autoria intelectual do homicídio ora versado. 
    Por derradeiro, convém destacar que, ao serem interrogados, os coacusados Wilson Decaria Júnior e Edgar Acioli Amador, a despeito de negarem a presença do elemento subjetivo em suas negarem a presença do elemento subjetivo em suas condutas, admitiram "que apresentaram os mandantes DANILO e WILLIAN ao executor CARLOS EDUARDO e ainda que participaram do pagamento do executor poucas horas depois do crime em um estacionamento, inclusive contribuindo para a guarda do dinheiro até a execução do crime" (fls. 101 dos autos da ação penal originária). 
    Portanto, uma vez demonstrada a existência de prova da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, tem-se por locupletado o primeiro requisito: o fumus comissi delicti.
    E nem se argumente, a esta altura, ser absolutamente desarrazoada a versão ministerial no sentido de ter a morte da vítima sido encomendada, por obra dos autores intelectuais do delito em tela, pela importância de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) (fls. 739/742). 
    Como visto, as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o recorrente representava risco concreto à ordem pública em razão da gravidade concreta do crime, evidenciada pela ação delituosa, qual seja, homicídio duplamente qualificado praticado com disparos de arma de fogo, mediante recompensa, em virtude de dívidas do recorrente para com a vítima, ligadas à transação de criptomoedas. Destacou-se, ainda, a necessidade de assegurar a instrução processual, uma vez que testemunhas requereram sigilo de identidade temendo por represálias, recomendando-se a custódia cautelar. 
    Desse modo, não se verifica a existência de ilegalidade na manutenção da custódia cautelar que justifique a reforma da decisão impugnada. 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada da prática ilícita em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, especialmente pelo grau de periculosidade do agente, apontado como mandante do crime de homicídio qualificado, mediante diversos disparos de arma de fogo e sem possibilitar defesa à vítima, motivado por dívidas relacionadas à compra e venda de criptomoedas. 
    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado:
    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015.
    Não bastasse, a informação constante do decreto prisional de que uma das testemunhas ouvidas, temerosa quanto à retaliação dos réus, requereu sigilo de sua identidade e de seus dados pessoais evidencia a necessidade de manter a prisão cautelar por conveniência da instrução criminal (HC 142.369, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 22/6/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 139.148 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/4/2017; HC 129.168, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 16/12/2015). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente